Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720668-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida nos autos n. 0702979-02.2022.8.07.0017 da ação de repactuação de dívida por superendividamento, com trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO INTER S/A, a qual indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O recorrente requer o provimento do presente agravo de instrumento “a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça, nos termos do requerimento formulado pela agravante na declaração de hipossuficiência firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no recurso.” Dispensa de recolhimento do preparo recursal, diante da previsão do § 1o do art. 101 do CPC. Em contrarrazões, a instituição financeira agravada BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. sustenta que “não há razão jurídica para reforma da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,” e requer o não provimento do agravo de instrumento. (ID 38061337). Sem contrarrazões do agravado BANCO INTER SA, por transcurso em branco do prazo legal (ID 38092447). Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que houve a prolação de sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, pois o autor/agravante deixou de cumprir determinação judicial de emenda da inicial (ID 132770311 nos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como relatado, em consulta aos autos da ação principal que deu origem ao presente agravo de instrumento, extrai-se a informação sobre a extinção do feito sem julgamento de mérito por inépcia da inicial (ID 132770311 nos autos de origem), senão vejamos: “Trata-se de ação movida por JAIR PEREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, mas a parte autora manteve-se inerte, conforme ID 130502019, fl. 307. O AGI interposto pela parte autora não foi conhecido, ID 131712955, fl. 311. A ré apresentou defesa, contudo, a inicial sequer havia sido recebida. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Anote-se o indeferimento da gratuidade de justiça ao autor, ID 127253903, fl. 98. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Circunscrição do Riacho Fundo, 18 de agosto de 2022. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.” Pois bem. Não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado fato, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e art. 932, III do CPC, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2022